Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. No caso em análise é possível verificar que ao proferir a sentença o Juízo singular condenou a sociedade empresária Quinta Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ao pagamento de honorários de advogado fixados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação. 2.1. No âmbito recursal houve a majoração dos honorários aludidos, tendo sido, no entanto, fixados com base no valor da causa.
3. A regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC enuncia que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 3.1. A fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação afigura-se condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Nesse contexto é possível observar a efetiva ocorrência do erro material apontado pela embargante, o que deve ser corrigido.
5. Recurso conhecido e provido para determinar que a majoração dos honorários de advogado fixada no coeficiente de 12% (doze por cento) no acórdão embargado, deve ter como base de cálculo o valor da condenação, como estabelecido previamente na sentença.